Tribunal: TJDFT
Processo: 0751175-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751175-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO ESPACO DO SABER LTDA AGRAVADO: LUZANA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA, LIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (Id 66813619) interposto por CENTRO DE ENSINO ESPACO DO SABER LTDA, em face da decisão de emenda à petição inicial (Id de origem 217465997) proferido pelo juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação Monitória n. 0705387-04.2024.8.07.0014, em desfavor de LUZANA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA e LIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA, que determinou a regularização do polo passivo da demanda. O juízo de origem, determinou a emenda sob o fundamento de que na documentação juntada na inicial consta apenas LUZANA BARROS DE OLIVEIRA FERREIRA como contratante do serviço, nesse sentido, LIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA não poderia fazer parte da relação processual. Em suas razões recursais (Id 66813619), a parte agravante sustentou que LIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA, genitor da menor, em razão da solidariedade legal oriunda do poder familiar, nos termos dos art. 1.566, IV e 1.634, I do Código Civil e 22, caput e parágrafo único da Lei no 8.069/1990, também deve ser incluído no polo passivo da demanda. A agravante colacionou jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido do que foi pugnado. O preparo foi devidamente recolhido (Id 66813622). É o relatório. Decido. Em que pese os argumentos apresentados pela parte embargante, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Salienta-se que o rol de decisões passiveis de impugnação por meio do Agravo de Instrumento está previsto no art. 1.015. do Código de Processo Civil. Nesse rol não está presente a decisão de emenda à petição inicial. Ainda que exista posicionamento do col. Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 988, quanta à taxatividade mitigada do Agravo de Instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), é certo que não se encontra configurada no caso em tela o requisito fixado para a apreciação da matéria fora do rol do art. 1.015, CPC, qual seja, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, haja vista que sequer houve a angularização da relação jurídica processual de origem. Todavia, bem como prevê o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, as decisões que não comportam Agravo de Instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, é possível que a decisão de emenda à petição inicial seja atacada por meio do recurso de apelação. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma" (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) Grifou-se. Assim como deste Tribunal Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. 1. O ato judicial que determina emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do artigo 331 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1945103, 07356246320248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJE: 29/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Destarte, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, c/c art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital